Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-64.2024.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001317-64.2024.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
CLOVIS MIDLEJ SILVA FARIAS CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA EM PROCESSO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM TABELA DA OAB. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

- Recurso de Apelação interposto pela Estado da Bahia, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/BA que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 em favor do advogado C.M.S.F.C., nomeado para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente em processo criminal por homicídio qualificado.

- O processo principal tramitou sob o nº 8000694-05.2021.8.05.0219, tendo o acusado sido assistido por defensor dativo ante a inexistência de Defensoria Pública disponível na comarca e sua comprovada insuficiência de recursos para constituir advogado particular.

- Ao proferir sentença no processo criminal, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios em favor do defensor nomeado, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido pelo profissional, determinando o pagamento pelo Estado da Bahia.

II. Questão em Discussão

- A controvérsia central consiste em determinar a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo, analisando-se duas questões principais: a alegada nulidade da decisão por suposta existência de Defensoria Pública especializada para atuação em Tribunal do Júri na comarca, e a adequação do valor arbitrado de R$ 2.500,00 aos parâmetros legais e à efetiva atuação profissional desenvolvida.

- Subsidiariamente, discute-se a aplicabilidade do Tema Repetitivo 984 do STJ e a necessidade de redução dos honorários arbitrados para compatibilização com a prestação de serviços efetivamente realizada pelo advogado nomeado.

III. Razões de Decidir

- A preliminar de nulidade resta rejeitada ante a ausência de comprovação da existência de Defensor Público disponível na Comarca de Santa Bárbara à época da nomeação do advogado dativo. O documento apresentado pelo Estado refere-se à criação de Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011/2019, sem demonstração de que tal grupo estava operante na referida comarca quando da nomeação.

- A deficiência no quadro da Defensoria Pública em comarcas do interior do Estado justifica a nomeação de defensores dativos para garantir o direito constitucional de defesa dos réus hipossuficientes, constituindo pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o advogado indicado pelo juízo para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública local, tem direito aos honorários fixados pelo juiz segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

- O Estado possui obrigação constitucional de custear a assistência jurídica dos necessitados, devendo arcar com o ônus da nomeação de advogado dativo quando falhar no cumprimento deste mister, sob pena de enriquecimento ilícito.

- Valor arbitrado de R$ 2.500,00 revela-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, mostrando-se significativamente inferior ao previsto na Tabela da OAB/BA. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante nº 47 do STF, devendo assegurar a subsistência do profissional e a continuidade de sua atividade essencial ao sistema de justiça.

- A fixação de honorários abaixo dos parâmetros mínimos desvaloriza a advocacia e compromete a dignidade profissional, desestimulando a atuação em localidades carentes de Defensoria Pública e prejudicando a continuidade da assistência jurídica gratuita.

- Cada Seccional da OAB possui autonomia para estabelecer seus parâmetros honorários conforme peculiaridades regionais e custos operacionais locais, sendo indevida a aplicação de tabelas de outros Estados como parâmetro comparativo.

IV. Dispositivo e Tese

- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterado o comando sentencial que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 ao defensor dativo nomeado.

Tese de julgamento:
"O advogado nomeado pelo juízo para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo magistrado segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado, sendo válida a fixação que observe os parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trabalho efetivamente desenvolvido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001317-64.2024.8.05.0219
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
EDSON MASCARENHAS PRIMO
,

representado pelo Bel.
CLOVIS MIDLEJ SILVA FARIAS CERQUEIRA

(OAB/BA 57.105)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.